Tribunal: STF
Processo: RE 1516380
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS - PERSE. PORTARIA ME Nº 11.266/2022. EXCLUSÃO DO CNAE DA IMPETRANTE. PRINCÍPIOS DA NOVENTENA E DA ANTERIORIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA.



    1. A questão jurídica ora em apreciação consiste em averiguar a extensão dos benefícios do PERSE para a parte recorrente.



    2. Com efeito, o mandado de segurança preventivo é cabível para proteger direito líquido e certo, nas hipóteses em que há justo receio da prática de ato considerado ilegal por autoridade pública ou equiparada (art. 1º, caput, da Lei n. 12.016/2009).



    3. No caso concreto dos autos, a impetrante informou estar insegura sobre o gozo do benefício fiscal em apreço diante da ausência de regulamentação pela Receita Federal do Brasil.



    4. Todavia, o benefício fiscal descrito no art. 4º da Lei n. 14.148/2021 é autoaplicável, não carecendo de autorização da Administração Fazendária para a devida fruição.



    5. Nesse contexto, não se vislumbra, in casu, pretensão resistida, tampouco ato do Fisco no sentido de obstaculizar a concessão do benefício da alíquota zero, no programa PERSE, em relação ao CNAE 7490-1/04, durante o período de vigência da Portaria ME nº 7163/2021.



    6. Com efeito, em relação à pretensão da impetrante de estender o benefício fiscal para toda a receita bruta, compreende-se, mesmo diante da IN RFB nº 2114 de 31/10/2022, assistir razão à empresa, porquanto o art. 4º da Lei n. 14.148/2021 de fato não previa na sua redação original a segregação de receitas, não podendo o ato normativo da RFB inovar no ordenamento jurídico, sob pena de violação do princípio da legalidade.



    7. Por outro lado, o artigo 2º, § 2º, da Lei 14.148/2021, estatui que "Ato do Ministério da Economia publicará os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) que se enquadram na definição de setor de eventos referida no § 1º deste artigo". 



    8. Feitas essas considerações, deu-se parcial provimento ao recurso de apelação, em ordem a manter o reconhecimento da ausência de interesse processual para fins de fruição do PERSE em relação ao CNAE 7490-1/04 da recorrente, durante o período de vigência da Portaria ME nº 7163/2021, e declarar a possibilidade de o referido programa fiscal alcançar a plenitude das receitas da ora apelante até o advento da nova Portaria ME nº 11.266/2022, que excluiu o CNAE 74.90-1-04 dos abrangidos pelo art. 4º da Lei nº 14.148/2021, devendo ser respeitado o princípio da noventena para as contribuições e da anterioridade em relação ao IRPJ.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente